Tribunal: TJMT
Processo: 1031298-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031298-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CPF: 488.795.681-91 (EMBARGANTE), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CPF: 697.351.821-49 (EMBARGANTE), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CPF: 047.195.831-05 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (EMBARGADO), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS COMO BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em recuperação judicial e manteve decisão que afastou a classificação de grãos como bens de capital essenciais à atividade dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à classificação dos grãos como bens de capital essenciais nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05; (ii) suposta ausência de enfrentamento de precedentes citados pelos embargantes, à luz do art. 489, §1º, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrentou a tese de essencialidade dos grãos, afastando sua classificação como bem de capital por serem bens fungíveis destinados à comercialização, e não ativos corpóreos duráveis empregados no processo produtivo.

4. O conceito de bem de capital adotado baseia-se em critério jurídico objetivo, alinhado à jurisprudência do STJ, que exige permanência e possibilidade de restituição do bem após o
stay period
.

5. A discordância dos embargantes com esse entendimento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.

6. Não há omissão quanto à análise de precedentes, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente e coerente, sem obrigatoriedade de rebater individualmente todos os julgados citados, conforme art. 489, §1º, VI, do CPC.

7. Inexistente contradição interna ou falta de clareza no julgado, que manteve coerência entre a interpretação normativa adotada e a conclusão firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A discordância quanto ao conteúdo do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabível rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. A fundamentação considerada suficiente dispensa o enfrentamento individualizado de todos os precedentes indicados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raijan Cezar Mascarello e Outros contra acórdão de id. 326310875 que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu que os produtos agrícolas não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial dos ora embargantes.

Os embargantes apontam omissão e contradição no acórdão, que teria adotado premissa equivocada ao tratar os grãos como simples produto final, afastando sua proteção pela lógica da essencialidade sem considerar que, na atividade rural, a safra integra o ciclo econômico da empresa e representa fonte de liquidez essencial à continuidade das operações e à recuperação, sustentando que a conclusão pela ausência de bem de capital essencial foi excessivamente restritiva ao limitar o conceito a máquinas e implementos, em prejuízo de ativos diretamente ligados à atividade empresarial.

Alegam também que o acórdão não enfrentou adequadamente precedentes do próprio Tribunal citados nas razões recursais, os quais reconhecem, em casos semelhantes, a essencialidade de grãos e de produtos agroindustriais como plumas de algodão, e defendem que a ausência de distinção ou superação expressa configura vício de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos (id. 328762392).

A Administradora Judicial nomeada pelo Juízo da Recuperação Judicial, manifestou-se no id. 330699863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do acerto do julgamento ou ao reexame do conjunto probatório.

A alegação de que o acórdão partiu de premissa equivocada ao classificar os grãos como produto final e, com isso, afastar sua proteção como bem de capital, não configura omissão, contradição ou obscuridade.

O voto vencedor enfrentou diretamente a questão, ao delimitar o conceito de bem de capital e distinguir o produto final do ativo usado no processo produtivo, adotando entendimento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão foi clara ao afirmar que o bem discutido não se enquadra como bem de capital essencial, previsto no art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, por se tratar de bem fungível, destinado à comercialização, e não de ativo corpóreo e durável empregado na produção. Ficou consignado que, para os fins da referida norma, bem de capital é o ativo corpóreo usado no processo produtivo, com permanência e possibilidade de restituição ao titular após o período de suspensão, o que não se confunde com produto final, como os grãos.

A discordância dos embargantes com essa premissa não configura omissão ou contradição, pois a decisão é inteligível, coerente e suficiente. O que se pretende, na verdade, é a modificação do resultado, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão por ausência de enfrentamento de precedentes do próprio Tribunal, invocados com base no art. 489, § 1º, VI, do CPC. O dever de fundamentar impõe o exame das questões relevantes à solução do caso, mas não exige resposta individual a todos os argumentos ou julgados citados, quando a fundamentação adotada já é suficiente para sustentar a conclusão.

O acórdão partiu de critério jurídico objetivo para interpretar a ressalva do art. 49, § 3º, delimitando o conceito de bem de capital e afastando a essencialidade do objeto analisado, o que, por si só, já explica por que os precedentes citados, fundados em lógica diversa, não se impõem à decisão.

Os próprios embargantes admitem buscar a adoção de entendimento diverso, com efeitos infringentes, mas a via eleita não admite reexame do mérito sob alegação de omissão, e eventual divergência interna não gera vinculação automática, salvo se houver precedente obrigatório nos termos do art. 927 do CPC, o que não se demonstrou.

Ainda que se invoque o art. 489, § 1º, VI, não há ausência de fundamentação, pois a decisão expõe, com clareza, a razão jurídica do resultado, e o que se pretende é apenas substituí-la por outra, fundada em concepção ampliada de essencialidade dos grãos, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Por fim, não há contradição interna, pois essa se caracteriza por conflito entre proposições do próprio julgado, e não por oposição entre a conclusão adotada e a interpretação da parte, sendo certo que o acórdão mantém coerência ao aplicar a norma legal, fixar o conceito de bem de capital e concluir pela inaplicabilidade da ressalva ao caso concreto, sem ponto obscuro ou omisso que comprometa a compreensão do resultado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026